Tribunal: TJMT
Processo: 1029327-19.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029327-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Regressão de Regime]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[PAULO SERGIO PEREIRA - CPF: 487.914.151-87 (AGRAVANTE), ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - CPF: 019.814.131-97 (ADVOGADO), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TANGARA DA SERRA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade. Incompatibilidade não configurada. Extinção da reprimenda pelo cumprimento da prestação pecuniária. Recurso provido.

I. Caso em exame

Agravo em execução penal interposto contra decisão que converteu as penas restritivas de direitos em privativas de liberdade e determinou a regressão ao regime fechado, em razão da unificação, visando a extinção da punibilidade do furto e da ameaça pelo cumprimento da prestação pecuniária e o cumprimento da pena por estupro de vulnerável no regime semiaberto.

II. Questões em discussão

1) Conversão das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade diante da superveniência de nova condenação em regime semiaberto; 2) extinção das penas restritivas de direitos pelo cumprimento da prestação pecuniária; 3) regime de cumprimento da pena remanescente.

III. Razões de decidir

1.
“Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática.”
(TJMT, AgExPe no 1010746-24.2023.8.11.0000)

2. Existe compatibilidade entre a pena restritiva de direitos (prestação pecuniária) e privativa de liberdade, em regime semiaberto, a permitir a execução simultânea.

3. Comprovado o pagamento da prestação pecuniária, impõe-se a extinção da pena pelo cumprimento integral.

4. A
pena remanescente [de 8 (oito) anos de reclusão] por estupro de vulnerável deve ser cumprida no regime semiaberto, conforme sentença proferida pelo i. Juízo Singular.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para desconstituir a decisão que converteu as penas restritivas de direito em privativas de liberdade e determinou a regressão do agravante ao regime fechado e declarar extinta a punibilidade em relação aos delitos de furto e ameaça.

Teses de julgamento
:

1. A conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade exige a análise da compatibilidade do cumprimento simultâneo com a nova pena privativa.

2. O pagamento integral da prestação pecuniária enseja a extinção da pena.

3. A regressão ao regime mais gravoso com base em unificação de penas não subsiste quando remanescente apenas uma condenação privativa, em regime semiaberto.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 44, § 5o, e 33, § 2o, "b"; LEP, arts. 66, II, e 111, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.925.861/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 23.02.2022; STJ, HC 317.181/DF, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13.10.2016; TJMT, AgExPe no 1009392-32.2021.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 04.10.2021; TJMT, AgExPe no 1010746-24.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 06.09.2023; TJGO, AGV 03782679820208090000, Rel. Des. Aureliano Albuquerque Amorim, j. 18.11.2020.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1029327-19.2025.8.11.0000 - COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

AGRAVANTE: PAULO SÉRGIO PEREIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Agravo interposto por PAULO SÉRGIO PEREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da execução penal (SEEU 2000238-31.2023.8.11.0055),
que converteu as penas restritivas de direitos em privativas de liberdade e o regrediu ao fechado, unificadas em 9 (nove) anos de reclusão e 1 (um) mês de detenção por estupro de vulnerável, furto e ameaça - art. 217-A; art. 155 e art. 147, todos do CP - (https://seeu.pje.jus.br).

O agravante sustenta que: 1) cumpriu as penas restritivas de direitos [pagamento de 2 (dois) salários-mínimos]; 2) inexiste fundamento para regressão ao regime fechado.

Pede o provimento para extinguir a punibilidade do
furto e da ameaça pel
o pagamento da prestação pecuniária e o cumprimento da pena privativa de liberdade por
estupro de vulnerável no semiaberto
(
ID

310411855 - fls. 305/320
).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA pugna pelo desprovimento
(
ID

310411855 - fls. 326/332
).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID
310411855 - fls. 336
).

A i. 2a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em Execução Penal. Magistrado de piso que reconverteu a pena restritiva de direito do agravante imposta em virtude de sua primeira condenação, unificando-a com uma reprimenda privativa de liberdade superveniente. Pretendida a reforma da decisão. Possibilidade. Compatibilidade de cumprimento simultâneo entre as reprimendas que afasta a aplicação da reconversão. Exceção prevista no artigo 44, § 5o, do Código Penal. Precedentes. Pena restritiva de direito cumprida. Parecer pelo provimento do recurso.”
(Domingos Sávio de Barros Arruda,
procurador de Justiça - ID 323609383)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante registra as seguintes condenações:

- 1 (um) ano de reclusão e 1 (um) mês de detenção por furto e ameaça - art. 155 e art. 147, ambos do CP - cometidos em 12.12.2020, com trânsito em julgado em 6.2.2023 (Ação Penal no 1008618-94.2022.8.11.0055);

- 8 (oito) anos de reclusão
por
estupro de vulnerável
- art. 217-A, do CP -
, praticado em 30.8.2018, em regime inicial semiaberto, transitado em julgado na data de 18.4.2024
(Ação Penal no 0020817-10.2018.8.11.0055).

Em 6.2.2024, o Juízo da Execução Penal converteu as penas dos crimes de
furto e ameaça [1 (um) ano de reclusão e 1 (um) mês de detenção] em restritivas de direitos - consistente no pagamento de 2 (dois) salários-mínimos - (SEEU 2000238-31.2023.8.11.0055 - mov. 22.1).

O agravante efetuou o pagamento prestação pecuniária, na data de 26.6.2024 (SEEU 2000238-31.2023.8.11.0055 - mov. 32.2).

Em 18.4.2024, houve o trânsito em julgado de nova condenação [estupro de vulnerável], com a juntada da guia de execução definitiva em 23.4.2024
(SEEU 2000238-31.2023.8.11.0055 - mov. 23).

Em 27.3.2025, o Juízo da Execução Penal regrediu o agravante,
in verbis
:

“[...] O artigo 111, parágrafo único, da Lei Federal n.o 7.210/84 disciplina a unificação de penas quando houver nova condenação no curso da execução penal nos seguintes termos: [...]

Por força do sobredito dispositivo legal a unificação se faz necessária, visto que havendo condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso a detração ou remição.

O reeducando foi condenado às seguintes penas:

1008618-94.2022.8.11.0055 - 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, para o crime de furto e, 01 (um) mês de detenção, para o crime de ameaça.

0020817-10.2018.8.11.0055 - 8 anos de reclusão (art 217-A: Estupro de vulnerável)

Em análise do atestado de pena as referidas guias já foram unificadas, perfazendo o total de 9 anos e 28 dias, reprimenda essa que, nos termos do artigo 33, alínea “b”, do Código Penal, deve ser cumprida em regime inicialmente fechado.

À vista do exposto, em consonância com o Ministério Público, regrido o penitente PAULO SERGIO PEREIRA para o regime FECHADO, em virtude da unificação e soma das penas encartadas nos autos, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal e artigo 111 da LEP. [...]”
(Ricardo Frazon Menegucci, juiz de Direito -
SEEU 2000238-31.2023.8.11.0055 - mov. 62.1)

Em 16.6.2025, o Juízo da Execução Penal converteu as penas restritivas de direitos em privativas de liberdade, nos seguintes termos:

“[...] Dessa forma, constata-se que, durante a execução da pena restritiva de direitos, o sentenciado foi condenado a pena privativa de liberdade, com a respectiva guia juntada aos autos antes mesmo do cumprimento da primeira guia.

A hipótese atrai, inclusive, a incidência do disposto no artigo 44, § 5o, do Código Penal, que dispõe: [...]

No presente caso, a pena superveniente é para cumprimento em regime semiaberto, o que impossibilita o cumprimento simultâneo da pena restritiva de direitos, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.925.861/SP, em sede de recurso repetitivo, cuja tese fixada foi a seguinte: [...]

Assim, impõe-se a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade.

Ressalte-se que a eventual demora administrativa na expedição da intimação não possui força jurídica para impedir a aplicação da regra do artigo 44, § 5o, do Código Penal, sobretudo diante da prática de novo crime no curso da execução penal.

Diante do exposto, com fundamento no art. 44, § 5o, do Código Penal, DETERMINO A CONVERSÃO da pena restritiva de direitos imposta ao sentenciado em PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

Dito isso, não há falar em reconsideração da decisão anteriormente proferida, uma vez que, com a conversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade e a unificação das guias de execução, o somatório das reprimendas ultrapassa o total de 08 (oito) anos de reclusão. [...]”
(Ricardo Frazon Menegucci, juiz de Direito -
SEEU 2000238-31.2023.8.11.0055 - mov. 76.1)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal converteu as penas restritivas de direito em privativas de liberdade e regrediu o agravante ao fechado sob assertiva de que, com a unificação das guias,
“o somatório das reprimendas ultrapassa o total de 08 (oito) anos de reclusão”
e
“a pena superveniente é para cumprimento em regime semiaberto, o que impossibilita o cumprimento simultâneo da pena restritiva de direitos”
.

Todavia, a conversão da pena restritiva de direito em privativa de liberdade não ocorre de forma automática porque o Juízo da Execução deve analisar a compatibilidade e viabilidade do cumprimento simultâneo das reprimendas, nos termos do art. 44, § 5o, do CP.

Como bem pontuado pela i. PGJ,
“no caso dos autos, é de ver que as penas restritivas de direito impostas ao agravante consistiram no pagamento de prestação pecuniária, de modo que a reprimenda privativa de liberdade superveniente, fixada em regime semiaberto, não obsta o cumprimento daquela sanção alternativa, razão pela qual sua reconversão, com a consequente unificação, não se mostra adequada”
(Domingos Sávio de Barros Arruda,
procurador de Justiça - ID 323609383).

Nessa linha, o c. STJ firmou entendimento de que,
“se o apenado vem a ser condenado à pena privativa em regime aberto, substituída por restritiva de direitos, mostra-se inviável a conversão da reprimenda alternativa imposta em outro processo, caso haja possibilidade do cumprimento simultâneo ou sucessivo das penas alternativas”
(HC: 317181 DF 2015/0038616-1, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma 13.10.2016).

Sobre a matéria, este e. Tribunal decidiu:

“A superveniência de nova condenação à sanção restritiva de direitos durante o cumprimento em regime semiaberto de pena privativa de liberdade, não implica em reconversão automática da pena substitutiva, sendo imprescindível a análise da possibilidade de cumprimento cumulativo das reprimendas.”
(AgExPe no 1009392-32.2021.8.11.0000, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 4.10.2021)

“Sob a sistemática de recursos repetitivos, a Terceira Seção firmou a seguinte tese: Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática [...]”
(AgExPe no 1010746-24.2023.8.11.0000, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 6.9.2023)

Em seu turno,
em 26.6.2024, o agravante efetuou o pagamento das penas restritivas de direito [de 2 (dois) salários-mínimos]
,
conforme se observa do comprovante de transferência bancária juntado no ID 310411855 - fl. 215.

Se a prestação pecuniária foi paga pelo agravante,
“necessária a declaração da extinção da punibilidade [...] pelo cumprimento integral da pena”
(
TJGO, AGV 03782679820208090000 – Relator: Des. Aureliano Albuquerque Amorim – 18.11.2020
).

Logo, impõe-se extinguir a punibilidade de PAULO SÉRGIO PEREIRA por
furto e ameaça (Ação Penal no 1008618-94.2022.8.11.0055)
pelo
cumprimento integral das penas restritivas de direitos - prestação pecuniária - nos termos do art. 66, II, da LEP.

Por efeito, a pena remanescente [de 8 (oito) anos de reclusão] por estupro de vulnerável deve ser cumprida no regime semiaberto, consoante sentença proferida pelo i. Juízo da 2a Vara Criminal de Tangará da Serra [
“A pena deverá ser cumprida em REGIME INICIAL SEMIABERTO, para tanto, considerando o disposto no artigo 33, caput e o seu § 2o, alínea “b” do Código Penal”
- Anna Paula Gomes de Freitas - juíza de Direito -
Ação Penal no 0020817-10.2018.8.11.0055
].

Assim sendo,
a decisão que
converteu as penas restritivas de direito em privativas de liberdade e determinou a regressão do agravante ao regime fechado deve ser desconstituída.

Com essas considerações,
recurso
conhecido
e
PROVIDO
para
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
,

pelo cumprimento integral
das penas restritivas de direitos [prestação pecuniária], em relação aos delitos de furto e ameaça (Ação Penal no 1008618-94.2022.8.11.0055), bem como restabelecer o regime semiaberto para cumprimento da pena por estupro de vulnerável (Ação Penal no 0020817-10.2018.8.11.0055).

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
o Juízo da Execução Penal sobre esta decisão (SEEU no 2000238-31.2023.8.11.0055).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025